Tribunal: TJDFT
Processo: 0755041-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO (WHATSAPP BUSINESS). BLOQUEIO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO A POLÍTICAS DE USO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se busca o restabelecimento de conta em aplicativo WhatsApp Business.
2. O autor sustenta bloqueio unilateral e indevido da conta utilizada para atividade profissional, sem prévia notificação ou indicação específica de violação contratual.
3. O pedido de tutela recursal foi indeferido monocraticamente, tendo o agravante interposto agravo interno reiterando as alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento da conta; e (ii) saber se a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia sobre a regularidade do bloqueio da conta decorre de suposta violação às políticas da plataforma, o que demanda análise aprofundada de fatos e regras contratuais, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
6. Não há prova suficiente da probabilidade do direito, pois não se demonstrou, de forma inequívoca, a abusividade do bloqueio realizado pela plataforma.
7. O perigo de dano não se mostra caracterizado em grau suficiente, uma vez que os prejuízos alegados são, em tese, passíveis de reparação por meio de indenização.
8. A concessão da tutela de urgência não pode substituir a instrução probatória nem antecipar o mérito da demanda em hipóteses que exigem contraditório e dilação probatória.
9. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à repetição das alegações já analisadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de conta em plataforma digital exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A existência de controvérsia sobre violação de políticas de uso da plataforma demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária. 3. A possibilidade de reparação por indenização afasta, em regra, a configuração de perigo de dano irreparável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1133187, 0701087-17.2018.8.07.9000, Rel. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 17.10.2018, DJe 07.11.2018; TJDFT, Acórdão 1981515, 0702401-85.2024.8.07.9000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 10.04.2025.